Tribunal: STF
Processo: ARE 864867
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-08-18
Data de publicação: 2016-08-18

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Intempestividade. 



    1. Os embargos de declaração não foram opostos dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias (arts. 1.023 e 219 do CPC). 



    2. Embargos de declaração dos quais não se conhece.